Tribunal: TJDFT
Processo: 0703437-03.2023.8.07.0011
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0703437-03.2023.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: JONATA GALVAO DA COSTA Ao embargado sobre embargos de declaração de ID 56461201. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de março de 2024. Desembargador JAIR SOARES